Tribunal: TCU
Processo: 030.495/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 192/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação acerca de supostas irregularidades ocorridas no Pregão 4/2022, conduzido pelo Conselho Regional de Biologia 1a Região com vistas à contratação de escritório/sociedade de advogados para prestação de serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica. Considerando que o representante defende a inexequibilidade da proposta vencedora no certame, dado o baixo valor ofertado para o objeto, com o suposto aviltamento dos honorários advocatícios e em desacordo com o código de ética e disciplina da OAB, além da existência de falhas relativas à documentação, como certidão e balanços apresentados, Considerando que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que antes de ter sua proposta desclassificada por inexequibilidade, ao licitante deve ser franqueada oportunidade de defendê-la e demonstrar sua capacidade de bem executar os serviços, nos termos e condições exigidos pelo instrumento convocatório, Considerando que esse procedimento foi realizado pelo pregoeiro, assim como foram realizadas diligências saneadoras com vistas a verificar as condições de regularidade do licitante, Considerando que em face desses apontamentos e demais considerações efetuadas na instrução de peça 11 a Selog propõe o conhecimento da representação, o indeferimento da cautelar pleiteada, e no mérito a improcedência da representação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, e de acordo com o pronunciamento da Selog às peças 11/12, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) considerar, no mérito, improcedente a presente representação; d) dar ciência deste acórdão ao Conselho Regional de Biologia - 1a Região e ao representante; e) arquivar os presentes autos com fulcro no art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 030.495/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Biologia - 1a Região (sp, mt, ms). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Jefferson Wallace Gomes Martins França (OAB-MA 6677), representando Jefferson Franca Sociedade Individual de Advocacia.